Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MOTIVOS PARA REJEIÇÃO DO SEGURO. INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL E INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA. CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA.

1. Nos termos do §2o do art. 835 do CPC, equiparam-se a dinheiro, para fins de substituição da penhora, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, tendo o legislador estabelecido como único requisito que o valor da garantia não seja inferior ao da dívida, acrescido de trinta por cento.

2. Não pode o exequente rejeitar a indicação do seguro garantia, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, sendo indevido, portanto, exigir do devedor a comprovação de que a penhora em dinheiro tem o condão de lhe provocar prejuízo.

3. No caso concreto, a parte credora, ora agravada, não atribuiu à apólice de seguro qualquer irregularidade formal, tampouco questionou a idoneidade da seguradora, limitando a sua irresignação à alegação de que a devedora não havia demonstrado que a substituição não iria acarretar prejuízo ao exequente ou que a medida era a menos onerosa a ela, devedora.

4. Diante desse cenário, em um primeiro momento, não haveria, em tese, óbice legal para a aceitação do seguro garantia ofertado pela devedora/agravante, não fosse o requisito referente a suficiência da garantia.

5. Tendo em vista que o juízo a quo, em decisão anterior não impugnada nesse ponto, havia entendido que a garantia em questão não tinha o potencial de afastar os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, determinando que a devedora procedesse ao pagamento atualizado da dívida, incluindo multa e honorários advocatícios, conclui-se pela insuficiência do seguro garantia ofertado nos autos, razão pela qual a sua rejeição se impõe, mostrando-se regular a penhora de ativos financeiros já realizados nos autos.

6. Recurso conhecido e improvido.